Tribunal: TJDFT
Processo: 0752067-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO E COMUTAÇÃO. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. LATROCÍNIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto e comutação com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não cumpriu 2/3 da pena por crimes impeditivos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, condenado por crimes impeditivos e não impeditivos, preenche os requisitos objetivos do Decreto n. 12.338/2024 para a concessão de indulto ou comutação, considerando a unificação das penas.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. Nos termos do artigo 7o, caput, do Decreto n. 12.338/2024, as penas de infrações diversas devem ser somadas para fins de análise de indulto ou comutação, sendo exigido, pelo parágrafo único, o cumprimento de 2/3 da pena de crimes impeditivos para a concessão de benefícios a crimes não impeditivos.
5. Somente é possível o apenado começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento deste. Inviável considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal para a concessão do indulto aos crimes não impeditivos.
6. No caso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, percebe-se que o agravante não cumpriu a fração de dois terços de pena quanto aos crimes não impeditivos (latrocínio), razão pela qual não faz jus à concessão dos benefícios.
7. Alegações referentes à retificação do cômputo da pena e do tempo de remição devem ser previamente submetidas ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.